Tribunal: TJDFT
Processo: 0740344-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740344-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que – nos autos de ação de execução de título extrajudicial no 0010328-68.2015.8.07.0009, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em desfavor do ora agravante e de ACADEMIA CENTRAL FITNESS LTDA-ME – acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado GUILHERME apenas para determinar a liberação do valor de R$ 8.668,41, em favor dele, por ser impenhorável, mediante desbloqueio pelo SISBAJUD, e, por outro lado, determinou a imediata transferência para conta judicial dos valores remanescentes de R$ 8.451,43 e R$ 18,30, uma vez que não foi comprovada a origem salarial desses recursos (ID 168689081, dos autos de origem). Nas razões recursais (ID 51592496), o agravante defende a impossibilidade de constrição dos valores depositados em sua conta, em razão de sua natureza alimentar, porquanto recebidos pelo pagamento do salário. Tece considerações sobre os inúmeros vínculos laborais que já teve, conforme extrato do CNIS (de 2005 até 2022), além da declaração de imposto de renda pessoa física (também de 2022), ocasião em que afirma ter feito prova de que seu único vínculo laboral era a empresa TRÔNICA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. Salienta que os recursos bloqueados são fruto de poupança e, por serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, seriam impenhoráveis. Pede, ao final, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que os valores remanescentes bloqueados sejam declarados impenhoráveis, e que eles sejam imediatamente devolvidos ao agravante. Preparo recolhido (IDs 51597671 e 51597672). Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 52912382). No despacho de ID 57295894, determinei a intimação do agravante para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso, em razão de, na origem, ter sido prolatada sentença que declarou a extinção da pretensão executiva, pela prescrição, com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 487, inciso II, ambos do CPC. O agravante peticionou no ID 57453464, ocasião em que afirma ter interesse no julgamento do agravo de instrumento, para “reanalisar todo o conjunto probatório expresso e caracterizar a natureza impenhorável das verbas”. Brevemente relatados, decido. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, mediante consulta aos autos de 1o Grau, tomei conhecimento de que foi prolatada sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva, e extinguiu a execução, com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 487, inciso II, ambos do CPC (ID 186991318, dos autos de origem). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Nesse sentido, a prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Vê-se, ademais, que aquela sentença já está em fase de grau recursal, havendo pendência do julgamento da apelação interposta pelo polo adverso, em cognição exauriente da matéria. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido à perda do objeto do presente recurso, julgando-o prejudicado. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator